Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. TESE DE DEFESA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE JUROS E TARIFAS. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA. JULGADA IMPROCEDENTE. MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA. PROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO.
1. Em razões recursais, o apelante devolve, a esta instância revisora, questões, basicamente, relacionadas a cobranças contratuais que seriam abusivas. Vê-se, assim, que sua pretensão recursal se consubstancia, em síntese, em promover uma revisão contratual, a fim de que sejam declaradas ilegais cláusulas previstas no pacto firmado junto ao banco apelado.
2. O apelante ajuizou ação revisional formulando a mesma pretensão ventilada como tese de defesa nesta ação de busca e apreensão, pois naqueles autos também postulou o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e da cobrança de tarifas e seguro supostamente ilegais.
3. Considerando que a tese defendida já fora apreciada – e rejeitada – pelas duas instâncias judiciais na mencionada ação revisional, não há que se falar em reanálise de tais questões nos presentes autos de busca e apreensão.
4. O mero ajuizamento da ação revisional ou o depósito judicial de valores não são suficientes para purgar os efeitos da mora do devedor fiduciário. 4.1. Esse entendimento já está sumulado no verbete n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (a) simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
5. Considerando que não houve modificação das taxas contratuais previstas no pacto celebrado entre os litigantes, não deve prosperar a tese do recorrente no sentido de que não foi constituído em mora e, por decorrência lógica, também não há que se falar na aplicação da multa prevista no § 6o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
6. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Manutenção da suspensão da exigibilidade do pagamento.